Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-52.2024.8.11.0078
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002727-52.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHENNIFER QUEIROZ BRITO - CPF: 991.134.142-91 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), NATALIA PEREIRA DUARTE - CPF: 053.785.982-90 (APELANTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DANO MORAL COLETIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas rés contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT. A decisão condenou uma das rés pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e a outra à pena de 3 anos de reclusão, em regime
semi
aberto, com o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do mesmo artigo. Ambas foram absolvidas da imputação de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), e foi indeferido o pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos. O Ministério Público recorreu para pleitear a condenação pelo crime de organização criminosa, a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e a fixação de indenização por danos morais coletivos. As rés pleitearam, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e, no caso de uma delas, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão
analisar
:

(i)
se há
suficiência
de provas
para a condenação pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013;

(
ii
)
se incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006;

(
iii
)
se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos;

(
iv
)
se uma das rés deve ser absolvida da imputação de tráfico de drogas, por ausência de provas;

(v)se a outra ré faz
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a redução na fração máxima;

(vi)
a
poss
ibilidade
a fixação do regime inicial semiaberto à pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de organização criminosa exige a demonstração de vínculo associativo entre, no mínimo, quatro pessoas, com estrutura hierárquica, divisão de tarefas, estabilidade e finalidade ilícita comum, não sendo admitidas presunções ou conjecturas.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe a existência de prova concreta de que a prática criminosa envolveu, expôs ou teve por finalidade atingir pessoa vulnerável.

A fixação de indenização por danos morais coletivos, no âmbito da sentença penal, exige pedido expresso e instrução probatória específica que comprove o abalo à moralidade pública, não se presumindo a partir da prática do crime.

A absolvição deve ser decretada quando não houver prova suficiente da autoria delitiva, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 requer a ausência de dedicação habitual à atividade criminosa e o não pertencimento a organização criminosa.

A imposição do regime inicial fechado é admissível, mesmo nos casos de ré primária e pena inferior a oito anos, quando a gravidade concreta da conduta — especialmente a natureza e a quantidade de droga apreendida — justificar resposta penal mais severa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de uma das rés parcialmente provido para sua absolvição. Recursos da outra ré e do Ministério Público desprovidos.

Tese de julgamento
:“
1. A configuração do crime de organização criminosa exige prova da associação entre quatro ou mais pessoas, com estabilidade, divisão de tarefas e finalidade ilícita comum.

2. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe prova concreta de envolvimento, exposição ou destinação do crime à pessoa vulnerável.

3. A fixação de indenização por danos morais coletivos requer instrução probatória específica que comprove abalo à moralidade pública.

4. A absolvição penal deve ser declarada diante da ausência de prova segura da autoria, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

5. A dedicação habitual ao tráfico de drogas e o vínculo com organização criminosa afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. A imposição do regime inicial fechado é justificada pela gravidade concreta do delito, em razão da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendida.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV;

CP, art. 33, §§ 2º e 3º;

CPP, art. 386, VI;

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 40, VI;

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 585053/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.08.2020,
DJe
27.08.2020;

STJ,
AgRg
no REsp 2146421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.12.2024,
DJe
23.12.2024;

STJ, REsp 2016127/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024,
DJe
23.12.2024;

TJMT, Apel. Crim. 0009978-51.2019.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.12.2022;

TJMT, Apel. Crim. 1012736-89.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.11.2025;

TJMT, IUJ 101532/2015 e IUJ 100269/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
e por
Natália Pereira Duarte e
Jheniffer
Queiroz Brito
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos nº 1002727-52.2024.8.11.0078, n
o
qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 2º,
caput
, §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Condenou as rés pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo: (i)
Natália Pereira Duarte
à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, no mínimo legal; e (
ii
)
Jheniffer
Queiroz Brito
, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), à pena de 3 anos de reclusão, em regime
semi
aberto, e 300 dias-multa, no mínimo legal. Ambas foram absolvidas do segundo delito, e foi indeferida a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Sustenta o
Ministério Público
, em síntese, (i) a condenação das rés no art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013; (
ii
) o reconhecimento, para ambas, da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; e (
iii
) a condenação das rés ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00.

Em contrarrazões,
Natália Pereira Duarte
e
Jheniffer
Queiroz Brito
pugna
m
pelo desprovimento do
recurso
ministerial.

Nas razões,
Natália Pereira Duarte
, em síntese, postula: (i) o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com redução máxima; e (
ii
) subsidiariamente, a modificação do regime fechado para o semiaberto.

Nas razões,
Jheniffer
Queiroz Brito
postula, resumidamente, (i) a absolvição pelo delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (
ii
) subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, para redução da reprimenda ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão.

Em contrarrazões ministeriais, pugna-se pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr
a
.
Rosana Marra

manifestou-se pelo provimento parcial do recurso ministerial, para fixar indenização por dano moral coletivo, e pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal restringe-se às insurgências: (i) do
Ministério Público
, quanto à condenação das rés pelo art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ao reconhecimento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e à fixação de danos morais coletivos; (
ii
) d
e

Natália Pereira Duarte
, quanto ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com redução máxima, ou, subsidiariamente, à alteração do regime fechado para o semiaberto; e (
iii
) de
Jheniffer
Queiroz Brito
, quanto à absolvição pelo delito do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, à aplicação da minorante na fração máxima, com redução da pena para 1 ano e 8 meses.

Da pretensão de condenação das rés pelo crime de organização criminosa

O Ministério Público sustenta que a absolvição pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 foi equivocada, ao argumento de que as rés integrariam organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, com divisão de tarefas no tráfico de drogas, atuação estável e apoio logístico, amparando-se, para tanto, na apreensão de entorpecentes, na extração de dados telefônicos e nos depoimentos prestados por
policiais.
.

Nos autos, entretanto, não se demonstrou a presença dos elementos estruturantes exigidos pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Natália Pereira Duarte
, foi presa em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante Delito – ID. 328828558) com expressiva quantidade de entorpecentes, consistentes em 862 porções de cocaína (420,38 g) e 51 porções de maconha (462,12 g), conforme Laudo Pericial Definitivo (ID 328829356), além de duas balanças de precisão (Auto de Apreensão – ID. 328828576).

A extração de dados de seu aparelho celular
revelou conversas sobre pagamento da “camisa” à facção Comando Vermelho e vendas reiteradas de droga (Relatório Policial n.º 2024.13.133912 – ID. 328829358), mas tal circunstância, embora indicativa da prática do tráfico, não evidencia vínculo associativo estável, permanente ou funcional com outros indivíduos, tampouco divisão hierárquica de tarefas. Não foram identificados, com precisão, demais integrantes além da interlocutora do número (65) 99335-4800, nem demonstrado que as tratativas excediam as atividades inerentes ao próprio tráfico, conforme depoimentos dos policiais
militares
Júlio Cesar Etiene Pereira, Tiago Silva Hartmann e Denis Henrique dos Santos Ramos (Relatório de Mídias – ID 328829411).

Assim, não se comprovou atuação em estrutura organizada nem repartição de funções entre supostos membros, como corretamente apontou a Procuradoria de Justiça ao registrar a ausência de prova de estabilidade, permanência ou hierarquia.

A propósito, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. O porte de grande quantidade de cocaína, a natureza lesiva do entorpecente, a forma de acondicionamento, a dominância do local por facção criminosa e a informação de que os acusados faziam o transporte de drogas para o Morro da Coca-Cola, desprovido de apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre os pacientes e a organização criminosa, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe o restabelecimento da sentença absolutória. (...) (STJ - HC: 585053 RJ 2020/0126450-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2020);

Nesse
sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) Não configura o delito de integrar organização criminosa, quando as provas são insuficientes a comprovar a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013). (...) (TJ-MT 00099785120198110002 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022).

Quanto à
Jheniffer
Queiroz Brito
, além da inexistência de elementos autônomos de autoria, não há prova de vínculos associativos com terceiros ou de participação em estrutura
organizada, o que é incompatível com eventual condenação pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013, que exige estabilidade e permanência.

Desse modo, a pretensão ministerial não encontra respaldo probatório mínimo apto a autorizar a condenação das
apeladas
pelo delito de organização criminosa; portanto, não há que se falar em reforma da sentença nesse aspecto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Do pleito absolutório
d
o delito de tráfico de drogas

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica o crime de tráfico de drogas como tipo penal de conteúdo múltiplo, abrangendo diversas condutas relacionadas à comercialização, distribuição e circulação de entorpecentes, cuja consumação se verifica com a prática de qualquer delas. A pena prevista é de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa. Conforme a Tese nº 7 firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, trata-se de crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo, cuja configuração exige apenas a prática de uma das condutas previstas no dispositivo legal.

O tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) é modalidade atenuada do tráfico, aplicável ao agente primário, de bons antecedentes e sem vínculo com atividade ou organização criminosa, permitindo redução da pena de 1/6 a 2/3.

A defesa sustenta que
Jheniffer
Queiroz Brito estava no local apenas para cuidar do filho da corré Natália, ausente participação na traficância, inexistindo dolo ou prova de vínculo com a substância apreendida. Alega que, diante da dúvida razoável, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, com sua absolvição pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Júlio Cesar Etiene Pereira, Tiago Silva Hartmann e Denis Henrique dos Santos Ramos (Relatório de Mídias – ID
.
328829411) indicam que a equipe recebeu denúncias sobre tráfico de drogas na região da República do Macapá, flagrando Natália com 15 porções de cocaína no bolso e encontrando, no interior da residência, aproximadamente 800 porções de cocaína, 51 porções de maconha, balanças de precisão, embalagens e demais apetrechos típicos do comércio ilícito. Relataram que Natália admitiu a finalidade mercantil e mencionou que agiria em benefício de terceiro conhecido como “Peixinho”
, preso, o qual estaria supostamente vinculado ao Comando Vermelho, recebendo percentual pelas vendas.

Quanto à

Jheniffer
, os relatos indicam que ela estava presente, cuidando da criança da ré Natália; Júlio (policial) mencionou que
Jheniffer
sabia do tráfico, mas que
ela própria
negava participação na traficância; Hartmann (policial) afirmou que ambas estavam envolvidas, sem indicar conduta individualizada;
e Denis (policial) informou que a ré Natália atribuiu exclusivamente a si a traficância.

Nos interrogatórios judiciais (Relatório de Mídias – ID
.
328829411), Natália confirmou a propriedade da droga e a finalidade de venda, negando vínculo com facção criminosa e afirmando que
Jheniffer
estava apenas cuidando de seu filho.
Jheniffer
, por sua vez, negou envolvimento com o tráfico, afirmou desconhecer a existência das drogas e relatou ter entregado voluntariamente seu celular e senha à polícia.

Diante desse contexto probatório, sustenta-se a absolvição de
Jheniffer
Queiroz Brito, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Inexistente nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída à recorrente, mormente porque em ambas as fases procedimentais nega os fatos, corroborada pela confissão do corréu que assumiu a propriedade da droga
e afirmou que a apelante não tinha conhecimento que o entorpecente tinha sido colocado nas mochilas,
impõe-se a sua absolvição
, sobretudo pelas inconsistências dos depoimentos dos policiais,
aplicando-se na espécie o princípio in dubio pro reo
.

(TJ-MT - Apelação: 00016991620148110014, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2017);

(...)
Tendo em vista que o coacusado assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas
e confessou que estava guardando-o para terceiro não identificado, recebendo certa
quantia em dinheiro
por isso, bem como afirmou que sua amásia não tinha conhecimento sobre o ilícito, de rigor
a absolvição da ré, com esteio no princípio do in dubio pro reo, uma vez que não há provas nos autos que demonstre o seu envolvimento na ação delitiva
. (TJ-MT - APR: 00436173720198110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2023);

(...) III. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo presunções ou indícios frágeis como suporte condenatório.” “2. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo sempre que houver dúvida razoável quanto à participação do acusado no crime.”
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10127368920218110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento:
07/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025).

Dessa maneira, diante da insuficiência probatória, não se afigura possível sustentar a condenação da ré
Jheniffer
Queiroz Brito pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a prevalência do
in dubio pro reo
.

Do pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006

O Ministério Público, em suas razões recursais, pleiteia a incidência do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

No caso, pelos depoimentos dos policiais militares Júlio Cesar Etiene Pereira, Tiago Silva Hartmann e Denis Henrique dos Santos Ramos, e pelos interrogatórios das rés (Relatório de Mídias – ID 328829411), constatou-se que o filho menor da ré Natália Pereira Duarte
encontrava-se
sob os cuidados da corré
Jheniffer
Queiroz Brito no momento da abordagem policial. A mera presença da criança na residência onde foram apreendidos entorpecentes não configura, por si só, a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de prova de envolvimento, utilização ou destinação do crime ao menor, tampouco de exposição deliberada da criança no contexto da traficância
, conforme
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
4. Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inviável a incidência da indigitada causa de aumento se, ainda que encontrada no local da apreensão de drogas, declarando-se usuária, inexistem provas suficientes do envolvimento da adolescente no crime de tráfico de drogas praticado pela Apelante.

(TJ-MT - Apelação: 00049520420178110015, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/04/2019)
.

Portanto, a hipótese não atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Da
pretensão de aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima

O tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, constitui modalidade atenuada do tráfico, aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, não dedicado à atividade criminosa e não integrante de organização criminosa, permitindo a redução da pena entre 1/6 e 2/3. O instituto busca distinguir o pequeno traficante daquele profissional ou vinculado ao crime organizado, assegurando proporcionalidade e individualização da pena.

Alinhado à disciplina legal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...)
IV. Dispositivo e Tese: Recurso
desprovido.
(...)

2. É inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) quando comprovado que o réu integra organização criminosa e se dedica habitualmente a atividades delituosas.

(N.U 1026201-47.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025, grifos nossos);

(...)
7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da integração do réu à organização criminosa Comando Vermelho e da sua dedicação habitual à atividade delitiva, evidenciada pela operação regular de ponto de venda de drogas (“lojinha”).
(...)
(N.U 1025929-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025, grifos nossos).

No mesmo sentido, a Tese nº 30 firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015
pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Ressalta-se que tal entendimento respeita o bloco de juridicidade e se mostra compatível com o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

A defesa sustenta que Natália Pereira Duarte preencheria os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 — primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e dedicação episódica à traficância — afirmando tratar-se de “traficante de primeira viagem”, invocando o Tema 1.139/STJ e a presunção de inocência, para pleitear a redução na fração máxima de 2/3.

Nos
autos, demonstra-se que a ré Natália Pereira Duarte foi presa em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante Delito – ID
.
328828558) com 862 porções de cocaína (420,38 g) e 51 porções de maconha (462,12 g), conforme Laudo Pericial Definitivo (ID
.
328829356), além de duas balanças de precisão (Auto de Apreensão – ID
.
328828576). Os policiais Júlio Cesar Etiene Pereira, Tiago Silva Hartmann e Denis Henrique dos Santos Ramos (Relatório de Mídias – ID
.
328829411) relataram que Natália admitiu a posse e a finalidade mercantil, o que foi corroborado pela extração de dados do telefone celular, contendo diálogo com integrante do Comando Vermelho (Relatório Policial nº 2024.13.133912 – ID
.
328829358). No interrogatório judicial, Natália confirmou a propriedade da droga e a destinação à venda (Relatório de Mídias – ID
.
328829411).

Diante desse acervo, os elementos probatórios revelam dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à luz da Tese nº 30 do IUJ/TJMT, no tocante à ré Natália Pereira Duarte.

Nesse cenário, não se vislumbra a incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor da ré Natália Pereira Duarte.

Superada essa questão, e considerando a absolvição da ré
Jheniffer
Queiroz Brito pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, resta prejudicado o pleito subsidiário de incidência do §4º na fração máxima.

Da tese da aplicação do regime semiaberto

O art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal prevê que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto. Nas razões recursais, a defesa de Natália Pereira Duarte pleiteia, subsidiariamente, a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto.

Entretanto, diante das circunstâncias judiciais, notadamente a quantidade e a natureza da droga apreendida — 862 porções de cocaína (420,38 g) e 51 porções de maconha (462,12 g), conforme Laudo Pericial Definitivo (ID 328829356) —, embora a reprimenda tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, patamar que, em tese, comportaria o regime semiaberto, justifica-
se a manutenção do regime inicial fechado, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
4. A fixação do regime inicial fechado se justifica quando a quantidade de droga apreendida revela especial gravidade do delito, indicando maior potencial lesivo e justificando uma resposta penal mais rigorosa para a proteção da ordem pública.

5. No caso dos autos, a apreensão de aproximadamente 22 kg de maconha é considerada expressiva e suficiente para justificar o regime inicial fechado, conforme entendimento consolidado do STJ.

(STJ - REsp: 2016127 MT 2022/0231007-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
;

(...)
4. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que a quantidade e natureza da droga foram negativamente valoradas na dosimetria, o que justifica o regime inicial mais gravoso, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
. (...)
(STJ -
AREsp
: 2684570 RN 2024/0244960-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2024)
.

Dessa forma, pelos fundamentos expostos, mostra-se adequada a manutenção do regime inicial fechado fixado à ré Natália Pereira Duarte.

Da postulação à condenação das rés ao pagamento de danos morais coletivos

O
dano moral coletivo não se presume no processo penal. Ao contrário, exige demonstração concreta de abalo à moralidade pública, em instrução específica e sob contraditório, sob pena de afronta aos princípios da legalidade
e
da ampla defesa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
:

(...) 3. A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos
a
infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática do
crime de tráfico de droga
. Nessas situações é necessário se socorrer do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

4. A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir,
i .

é
, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva.
Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a
razoabilidade do valor fixado,
porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. (...) (STJ -
AgRg
no REsp: 2146421 MG 2024/0188654-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.

Comungando desse entendimento, o Tribunal e Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Tese de julgamento: “1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e valor indicado, a produção de prova específica do abalo à moralidade pública. 2. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização, ainda que presentes os demais requisitos.”
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004598820258110078, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025)
.

No caso concreto, o Ministério Público requer a condenação das rés ao pagamento de dano moral coletivo, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sustentando que o tráfico de drogas gera lesão
in
re

ipsa
à moralidade pública e aos valores fundamentais da coletividade, pugnando pelo arbitramento do montante indenizatório em R$ 5.000,00.

Entretanto, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório que demonstre abalo moral coletivo efetivo, grave e externo ao desvalor típico já reprimido pela pena criminal, tampouco houve instrução específica destinada a tal finalidade, o que inviabiliza a pretensão indenizatória no âmbito penal.

Assim, ausentes pressupostos fáticos e jurídicos para a condenação em dano moral coletivo, não se verifica motivo para alteração do julgado, em consonância com o bloco de juridicidade.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público,
por
Jheniffer
Queiroz Brito e
por
Natália Pereira Duarte
e:

I
I.I
–
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação de
Jheniffer
Queiroz Brito
para
ABSOLVÊ-LA
do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas, impondo-se a prevalência do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, restando
PREJUDICADO
o pedido subsidiário de aplicação, na fração máxima, da minorante prevista no §4º do referido dispositivo legal.

II.II
– NEGO
PROVIMENTO
às apelações interpostas pelo
Ministério Público
e por
Natália Pereira Duarte
, nos termos das razões expendidas.

No mais, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026